Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA OU INADIMPLEMENTO. PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM. CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. RETIRADA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Preenchidos os requisitos legais que autorizam a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, como disposto no Decreto-Lei no 911/69, é permitido ao credor dispor livremente do bem após o prazo de cinco dias da execução da liminar, quer retirando o veículo do Distrito Federal, quer promovendo a sua alienação, não subsistindo decisões com tais restrições.
2. Agravo conhecido e provido.